Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. RECURSO DA DEFESA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. RECUSA. PRECLUSÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. PODER DE REQUISIÇÃO DE PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Infere-se da norma despenalizadora que o propósito do acordo de não persecução penal é mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal, poupando as partes envolvidas do desgaste inerente à instauração do processo-crime.
2. O Ministério Público, caso atendidos os requisitos legais, poderá oferecer condições para o então investigado não ser processado, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
3. A recusa manifestamente expressada pelo investigado na fase pré-processual, devidamente assistido pela Defesa, impede que, após ofertada a denúncia, o processo retroceda para nova apreciação do acordo, pois operada a preclusão.
4. A Defensoria Pública possui prerrogativa – cuja constitucionalidade foi reconhecida recentemente pelo STF, no julgamento da ADI 6852 – prevista no art. 89, X, da LC n. 80/94 que permite a requisição de perícias necessárias ao exercício de suas atribuições.
5. Para fins de prequestionamento, o julgador não necessita declinar todas as normas e princípios citados pelas partes, mas apenas os motivos que o levaram à conclusão. Se o acórdão tratou do tema, manifestou-se implicitamente sobre o artigo tido por violado.
6. Recurso desprovido.